Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709999-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INDIANA SEGUROS S/A, GLEYDSON ANDERSON DE ALMEIDA CRUZ DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes INDIANA SEGUROS S/A e GLEYDSON ANDERSON DE ALMEIDA CRUZ (ID 27393658), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator